Tribunal: TJSP
Processo: 1004375-66.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL – Automóvel, de titularidade da empresa autora, que estava na posse da ré – Autora que responde formalmente pelo veículo, nas esferas civil, administrativa e penal – Posse que deve ser mantida com a autora – Demais questões suscitadas pela ré, que devem ser efetivamente dirimidas na ação de divórcio envolvendo ela e o sócio da autora - Ação

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL – Automóvel, de titularidade da empresa autora, que estava na posse da ré – Autora que responde formalmente pelo veículo, nas esferas civil, administrativa e penal – Posse que deve ser mantida com a autora – Demais questões suscitadas pela ré, que devem ser efetivamente dirimidas na ação de divórcio envolvendo ela e o sócio da autora - Ação procedente - Recurso desprovido, com observação.